Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO POR MOTIVO DA PANDEMIA MUNDIAL DO COVID 19. SEGURO VIAGEM CONTRATADO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que a condenou a pagar à parte autora indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo três mil para cada viajante/contratante, sendo no caso a parte autora e sua esposa, a título de danos materiais, em razão do Contratado Seguro Viagem para cobertura securitária de viagem para Portugal, durante o período de 29/08/2020 a 19/09/2020, o qual foi cancelado em razão da Pandemia Mundial do COVID 19.
2. No seu recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do esposo para requerer direito alheio, no caso de sua esposa. No mérito, alegou ausência de cobertura para o evento vivenciado pela parte autora, visto que não se enquadra nas hipóteses de cancelamento de viagem, tampouco cancelamento por diversas causas, em razão da ausência de declaração médica atestando que os segurados estavam com restrição de atividades em razão de eventual contaminação, chamado de quarentena. Afirma que a sentença incluiu uma cobertura que não foi contratada, uma vez que isolamento social não se confunde com quarentena, além de que houve o cumprimento do dever de informação, tendo a parte autora ciência das regras gerais da apólice. Requereu a improcedência dos pedidos.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Não prospera. A parte autora contratou, em 15/01/2020, dois seguros de viagem para ele e para sua esposa no valor de R$ 273,93, de cada apólice, sendo pagos por ele através do seu cartão de crédito. Assim, conforme já consignado na sentença, foi ele quem contratou os serviços, tendo legitimidade para requerer o cumprimento do acordado. Noutro ponto, está claro, nestes autos, em nome de quem os pagamentos dos sinistros estão sendo vinculados, o que afasta a insegurança jurídica de que, no futuro, a esposa da parte autora possa requerer novamente o que já recebeu por intermédio desta ação. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Aplica-se, ao caso em tela o Código Civil e os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.
5. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil).
6. No caso, restou incontroversa a contratação de seguro viagem internacional, com expressa previsão de cobertura para o caso de cancelamento por diversas causas, constante da Apólice de Seguro, no item 32.3, garantindo reembolso de até 80% das despesa com multas, diferenças tarifarias ou valores não reembolsados pela companhia transportadora ou operadora turística, em razão de cancelamento de viagem, desde que observados os eventos descritos no contrato, ocorridos com o segurado, filhos do segurado, irmãos do segurado e/ou seus companheiros de viagem.
7. O motivo do cancelamento do voo e das diárias de hotel foi a barreira sanitária imposta pelo COVID-19 na Europa, em relação ao Brasil e aos Estados Unidos da América, considerando o volume de casos de contaminação por força da doença.
8. Nesse sentido, registre-se que o fato vivenciado pela parte autora se enquadra no item 32.3, “a”, do Contrato de Apólice (ID. Num. 21678958) o qual prevê, in verbis: a) Declaração de uma autoridade sanitária competente deixando-os em quarentena, desde que a declaração seja posterior à contratação da viagem e/ ou serviços turísticos. No caso, Portugal determinou o cancelamento dos voos que se originassem do Brasil, não se aplicando a exceção constante na cláusula 32.3.1, “g”.
9. Prevê o art. 47 do CDC que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Por isso, neste caso, não há falar que a sentença criou uma situação não prevista em contrato, pois a quarentena estabelecida por força da pandemia mundial se tratou de um evento imprevisto e de força maior, que impôs a situação do isolamento social em quase todo o Brasil e lock down em diversos países, inclusive Portugal, não obstante a existência de relatório médico individual, conforme havia requerido pela parte ré. O pagamento dos sinistros, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada segurado, referente as apólices de números 5177202012690008858 e 5177202012690008859, é medida que se impõe, não merecendo reforma a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.
12. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.